Tribunal: TJDFT
Processo: 0746034-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746034-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA VIEIRA LINS D E C I S Ã O Conforme se verifica da leitura destes autos, o Magistrado de origem exerceu o Juízo de Retratação e deferiu o pleito de suspensão da Ação de Execução até o cumprimento final do acordo firmado entre as partes. Assim, não subsistindo a Decisão judicial recorrida, tampouco se vislumbra o interesse jurídico na continuidade do presente recurso. Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e ao recorrente. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator